Tribunal: TJMT
Processo: 1005647-76.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005647-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ADRIANO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.577.712/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO PREMATURA DO ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS. REQUISITO TEMPORAL OBJETIVO NÃO ATENDIDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que
extinguiu, sem resolução d
e
mé
rito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, III e § 1o, do CPC,
sob alegação
de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais para a extinção do processo por abandono, especialmente quanto ao prazo de trinta dias previsto no art. 485, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono pressupõe a omissão do autor por período superior a trinta dias e a sua posterior intimação pessoal para suprir a falta, conforme exigido pelo § 1o do art. 485 do CPC.

4. Na hipótese, a segunda intimação foi realizada antes do decurso do prazo legal, o que inviabiliza a caracterização do abandono processual.

5. Ainda que a regularidade formal da intimação seja discutida, a ausência do requisito temporal mínimo é suficiente, por si só, para afastar a aplicação do art. 485, III, do CPC.

6. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença extintiva, com retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido e
provido.
Sentença cassada.

Tese
s
de julgamento: “
1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a trinta dias, na forma do art. 485, III, do CPC.
2
. A realização da intimação pessoal antes do término desse prazo inviabiliza a caracterização do abandono, devendo ser cassada a sentença que antecipa tal providência.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001124-43.2023.8.11.0024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA.

contra
sentença proferida pela Juíza de Direito Rita
Soraya
Tolentino de Barros, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da
Ação
de Busca e Apreensão movida
em desfavor de
ADRIANO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
,
julgou extinto
o processo com fundamento no art. 485, III e § 1o do CPC
(id.
286800850
).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, embora seu patrono tenha sido intimado via DJE para promover o andamento processual, não foi pessoalmente intimado por carta para suprir a falta, conforme determina o § 1o do art. 485 do CPC, de modo que
ausentes
os requisitos legais para extinção por abandono.

Registra
que em recente julgado (
REsp
n. 1.918.225/RJ) o STJ entendeu que a regra do
art
. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06 não se aplica quando se trata de intimação da parte, esclarecendo que tal dispositivo
refere-se
apenas aos advogados.

Defende a imprescindibilidade da dupla intimação; a ocorrência de cerceamento de defesa, em afronta às garantias do devido processo legal; e que a extinção do processo é nula.

Argumenta que a extinção irregular prejudica a efetividade
processual
e contribui para a morosidade judicial.

Ainda,
prequestiona
a matéria aventada no recurso.

Com essas considerações, postula
a anulação da sentença
,
determinando-se o retorno dos autos à
primeira instância
para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões,
haja vista a lide não ter sido

angularizada
na origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

manejou
Ação de Busca e Apreensão em face de
ADRIANO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
,
visando à
constrição d
o
automóvel

Chevrolet
, modelo S10 LS DD, 2019/2020,
Renavam

n.

01215660291,
c
hassi n.

9BG148DK0LC418248
,
placa QXC

6C29
, garantid
o
por alienação fiduciária em
contrato
celebrado entre as partes, tido como inadimplido (id.
286800372
).

A liminar de busca e apreensão foi deferida (id.
286800391
).

Mediante intimação disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 26/02/2025, o autor foi cientificado da necessidade de apresentar a guia de diligência
para
viabilizar a
expedição do mandado (id. 286800393), permanecendo, contudo, inerte (id. 286800394).

Por essa razão
,
foi determinada
a
intimação
pessoal do autor

e de seu patrono
,

para que impulsionassem o feito no prazo de cinco dias,
sob pena
de extinção,

conforme d
espacho disponibilizado no DJEN em 12/03/2025

(id.

286800395
).

Certificado
que a parte autora está habilitada
no

sistema
e foi intimada nos autos, assim como
seu advogado
,
mantendo-se ambos inertes

(id.
286800397
), em 24/
03/2025
foi proferida
sentença
extintiva
, nos seguintes termos:

“(...)

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer
impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou
email
, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito,
sob pena
de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é eletrônica, virtual
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional
pois
está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos
autos
, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o
artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Revogo liminar concedida. Custas e despesa
s processuais, pelo requerente.
(
...)”
.
(id.
286800398
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual
almeja
que a sentença seja
anulada
, com o consequente seguimento da
demanda
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo

comporta provimento.

De início, é essencial ressaltar que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ser decretada se ocorrer efetiva ausência de manifestação por período de trinta dias, sendo certo que, antes de proferir a sentença, o magistrado deve determinar a intimação pessoal da parte autora para dar andamento aos autos no prazo de
cinco
dias, advertindo-a a respeito da possível extinção, conforme preceitua o § 1o do art. 485 do CPC.

Dessa forma, a
inércia
que
enseja

a extinção do p
rocesso sem resolução do mérito

exige requisito temporal específico e inafastável: a
omissão
da parte por mais de trinta dias,
prazo expressamente previsto no texto legal e
que
não pode ser reduzido ou modificado por decisão judicial.

Na hipótese,
não houve a aludida inércia por desídia do recorrente,
nos termos do art. 485, III, do CPC,
pois este foi intimado
,
em 26/02/2025
,
para
providenciar
a guia de diligência
necessária à
expedição do mandado de busca e apreensão e, menos de trinta dias depois, em 12/03/2025,
a
Magistrad
a

a quo
o intimou novamente,
já
com base no
§ 1o
do referido dispositivo.

Logo, nota-se
que houve
equívoco na aplicação do art. 485, III e §

1o
,
do CPC, pois a decisão extinguiu a ação sem
que o
corresse, de fato, o abandono da causa por mais de trinta dias.

A propósito, “
a
extinção do processo por abandono da causa exige a verificação da inércia da parte autora por prazo superior a 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC, sendo este um requisito temporal objetivo e inafastável
”

(
TJMT,
N.U 1001124-43.2023.8.11.0024,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Q
uinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 15/04/2025,
p
ublicado no DJE 23/04/2025)
.

Assim, verifica-se que a segunda intimação foi realizada prematuramente, antes do transcurso do prazo legal de trinta dias, o que torna irregular a posterior extinção.

Ressalte-se que, conquanto as razões recursais se concentrem na regularidade da intimação pessoal, o exame dos autos revela
questão ainda mais fundamental, qual
seja,

a ausência do próprio pressuposto temporal para caracterização do abandono processual, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Ademais, tal exame se justifica em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito

e da efetividade processual,
evitando-se que tecnicidades processuais se sobreponham à adequada tutela dos direitos materiais em discussão, notadamente em demanda que versa sobre direitos patrimoniais disponíveis.

Neste contexto, não restando configurado o abandono processual,
a
cassação
da sentença extintiva é medida que se impõe
.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
para
cassar
a
sentença
objurgada e

determinar o retorno dos autos à primeira instância, para regular prosseguimento.

Como consequência
, resta prejudicada, por ora, a imposição de ônus sucumbenciais ao autor, os quais deverão ser objeto de apreciação ao final do processo, conforme eventual desfecho de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025